Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744323-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZOLDINO VIEIRA GOMES AGRAVADO: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE FILHO, PAULO EDUARDO VIEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA MORTE DO AGRAVANTE Diante da informação de que, em atendimento à decisão de ID 25533102, já foi requerida nos autos principais a intimação dos demais herdeiros do agravante para fins de habilitação (ID 27070811), determino a suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias (CPC/15 313 I) para que sejam efetivadas as diligências necessárias nos autos principais. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator